Tribunal: TJPA
Processo: 0803817-25.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803817-25.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: ENGELIG MONTAGEM E MANUTENCAO ELETRICA LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO. MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDO DO STF. INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO § 4° DO ARTIGO 496 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7199577, que não conheceu a remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO PARADIGMÁTICO RE 603.497/RG. CASO DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DO INCISO II DO § 4º DO ART. 496 DO CPC.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 8148572), aduzindo, no mérito, em suma, a necessidade de julgamento do mérito na presente remessa necessária, pois a decisão agravada teria sido fundamentada em um acórdão do STF com entendimento não pacífico.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Foram apresentadas, no id. 8482852, contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O julgamento paradigmático RE 603.497 refere-se ao tema n° 247 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, de modo que a matéria, ao contrário da alegação do recorrente encontra-se, sim, pacificada.

Logo, o não conhecimento da remessa necessária em razão da sentença encontrar-se fundamentada em tal
leading case
tem respaldo no inciso II do § 4º do art. 496 do CPC, senão vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 4º
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em
:

I - súmula de tribunal superior;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;

(...) (grifei)

Diante do que restou fundamentado, não merece acolhimento o presente recurso.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do recurso, já que o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, e condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 30/03/2023